Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. DENÚNCIA. VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva com fundamento na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e pandemia do COVID-19 na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que recebeu a denúncia e rejeitou a tese de absolvição sumária baseada na litispendência quando a decisão paradigma não alcançou os fatos ora denunciados, ocorridos na Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF.
III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.